Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-12.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701551-12.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: EDUARDO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (ID 76101368) em face de EDUARDO LIMA, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapoã-Distrito Federal, que nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil. O Autor propôs a ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária Marca VW, modelo GOL 1.0 GIV, chassi n.o 9BWAA05W2DP106399, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, cor BRANCA, placa JEH1647, Renavam 00507170660, em face do inadimplemento das parcelas do financiamento. A liminar de busca e apreensão foi concedida (ID 76100295), tendo sido expedidos diversos mandados, com diligências infrutíferas. Houve pedido de substituição processual, o qual foi indeferido e o Autor foi intimado para dar andamento no feito (ID 76101359), todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 76101361). Em 06/06/2025, o Autor requereu a expedição de novo mandado de busca e apreensão, sem, contudo, recolher as custas do mandado (ID 76101363). A despeito da manifestação de ID 76101363, não cumpriu a providência, tampouco manifestou-se acerca dela. Diante do ocorrido, o Juizo de origem extinguiu o processo, sem julgamento do mérito (ID 76101365). O Autor apela. Em suas razões recursais (ID 76101368), alega que: 1) propôs a ação com o objetivo de consolidar a posse e o domínio sobre o veículo dado em garantia, conforme o Decreto-Lei no 911/1969; 2) a extinção do processo foi fundamentada no artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa; 3) houve efetiva apreensão do veículo nos autos da ação de requerimento no 5005046-27.2025.8.13.0241, o que comprova que não houve abandono; 4) o prosseguimento da ação é necessário para consolidar a propriedade do bem apreendido. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tendo em vista a efetiva apreensão do veículo. Preparo recolhido (ID 76101369). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O Apelante pede o provimento do recurso a fim de determinar o prosseguimento do feito, tendo em vista a apreensão do veículo. Todavia, não está comprovado nos autos a aludida apreensão. Em que pese o Apelante pontuar que o documento que comprova a busca e apreensão está juntado aos autos, não há qualquer documento probante nesse sentido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto impugnou os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A admissibilidade do agravo de instrumento exige a observância do princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. 5. O direito ao duplo grau de jurisdição não é absoluto, devendo observar os requisitos formais e substanciais de admissibilidade recursal, dentre os quais se destaca a necessidade de argumentação dialética. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.” Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2040244, 0714326-78.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) [grifos nossos] O Juízo sentenciante, pontuou que o Autor foi intimado, nos termos da decisão de ID 235428563, ficando ciente de que para expedição de mandado de busca, apreensão e citação, deveria comprovar o recolhimento das custas. A despeito da manifestação de ID 238638241, não cumpriu a providência, tampouco manifestou-se acerca dela. Decorrido o prazo de 30 dias, foi intimado na forma do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, para suprir a falta, todavia manteve-se silente. Diante disso, o Juizo de origem entendeu ter se configurado o abandono da causa. Em suas razões recursais (ID 76101368), o Apelante alega que: 1) propôs a ação com o objetivo de consolidar a posse e o domínio sobre o veículo dado em garantia, conforme o Decreto-Lei no 911/1969; 2) a extinção do processo foi fundamentada no artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa; 3) houve efetiva apreensão do veículo nos autos da ação de requerimento no 5005046-27.2025.8.13.0241, o que comprova que não houve abandono; 4) o prosseguimento da ação é necessário para consolidar a propriedade do bem apreendido. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Apelante insiste no pedido de prosseguimento da ação extinta, sob a alegação de que o veículo foi apreendido. No entanto, ao recorrer não refutou os fundamentos do Juízo sentenciante que levaram a extinção do processo. Os fundamentos da sentença não impugnados pelo Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o que torna inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do arts. 932, inc. III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 14:03:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador